Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.
3. A recorrente pretende a reforma da sentença atacada, para afastar integralmente a condenação, uma vez que alega ter agido de acordo com as normas que regem sua atividade e não deu causa aos supostos danos alegados pela parte recorrida, procedendo conforme as normas estabelecidas pela ANAC. Aduz ausência de responsabilidade civil da requerida e inexistência de prova de prejuízo à autora.
4. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
5. Nos termos do item 1 do artigo 17 do decreto 5.910/2006, o transportador é responsável pelo dano decorrente da destruição, perda ou avaria da carga, sob a única condição de que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o transporte aéreo.
6. O Art. 21 do decreto 5.910/2006, dispõe que se o transportador prova que a pessoa que pede indenização, ou a pessoa da qual se origina seu direito, causou o dano ou contribuiu para ele, por negligência, erro ou omissão, ficará isento, total ou parcialmente, de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida em que tal negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano ou contribuído para ele.
7. No caso concreto, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório previsto no decreto referenciado, nem do ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, CPC), devendo reparar os danos causados à autora. O contexto probatório atestou que a autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília – Paris, previsto para o dia 08/11/2019, mas a bagagem da autora foi temporariamente extraviada e devolvida dois dias após o desembarque no destino final. Em razão do referido atraso, operou-se o dano material, e a prova documental produzida comprovou que a autora desembolsou o valor equivalente a R$1.708,82 (ID 68301588 - Pág. 1), para a aquisição de vestuário adequado para baixas temperaturas, valor que é passível de reembolso.
8. A condenação dos danos materiais observou atentamente os limites permitidos na lei especial, as provas existentes nos autos e a congruência com os fatos narrados pela autora.
9. Os danos morais, ao contrário do que alega a requerida, restaram configurados, pois a situação enfrentada pela autora de se encontrar em outro País, com sua mala extraviada, na qual continha seus remédios de uso contínuo e suas roupas apropriadas para o clima do local, sem previsão de como e quando seria dirimido o problema, ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ensejando reparação de caráter compensador à autora pelos transtornos sofridos. O valor de R$ 1.500,00 bem atende às finalidades da reparação moral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).